Tribunal: TJMT
Processo: 1002472-44.2025.8.11.0051
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1002472-44.2025.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Assinatura Básica Mensal]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CLEBIS DA LUZ SILVA JUNIOR - CPF: 042.376.051-32 (RECORRENTE), BEATRIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 752.405.561-72 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1002472-44.2025.8.11.0051

Recurso Cível Inominado n.o 1002472-44.2025.8.11.0051

Recorrentes:
Clebis da Luz Silva Junior

Recorrido
: Telefônica Brasil S.A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que, nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais, julgou improcedentes os pedidos sob o fundamento de ausência de comprovação da falha na prestação de serviço de internet. O recorrente sustenta a ocorrência de frequente ausência de sinal e requer a reforma da sentença para condenar a recorrida ao pagamento de indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se houve falha na prestação do serviço de internet apta a ensejar responsabilidade civil da operadora e consequente dever de indenizar por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova em favor do consumidor, nos termos do artigo 6o, inciso VIII.

4.

A inversão do ônus da prova não afasta o dever da parte autora de apresentar elementos mínimos que comprovem os fatos constitutivos de seu direito.

5.

Não há nos autos elementos técnicos ou probatórios suficientes que demonstrem falha frequente na prestação do serviço ou o nexo de causalidade entre a conduta da operadora e os danos alegados.

6.

A responsabilidade civil exige a presença concomitante de ato ilícito, dano e nexo de causalidade, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, requisitos não comprovados no caso concreto.

7.

O mero aborrecimento decorrente de eventual instabilidade do serviço, desacompanhado de prova de lesão a direito da personalidade, não configura dano moral indenizável.

8.

A manutenção da sentença é autorizada pelo artigo 46 da Lei número 9.099 de 1995 e pelo artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não dispensa o consumidor de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. 2. A ausência de comprovação de falha na prestação do serviço e de nexo causal impede o reconhecimento do dever de indenizar. 3. O mero aborrecimento, desacompanhado de violação a direito da personalidade, não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: Lei número 9.099 de 1995, artigo 46 e artigo 55; Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, artigo 66; Código de Defesa do Consumidor, artigo 6o, inciso VIII; Código Civil, artigos 186 e 927; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I.

Jurisprudência relevante citada
: Turma Recursal Cível do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1000628-07.2024.8.11.0015, Relatora Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, Primeira Turma Recursal, julgado em 10/02/2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1002472-44.2025.8.11.0051

Recurso Cível Inominado n.o 1002472-44.2025.8.11.0051

Recorrentes:
Clebis da Luz Silva Junior

Recorrido
: Telefônica Brasil S.A

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível

de

Clebis da Luz Silva Junior.

Ação:
de Indenização por Danos Morais e Materiais.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Sentença
(Id. 343292864
): julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial
, sob o fundamento de que não houve comprovação dos fatos alegados.

Recurso Cível Inominado
(Id.

343292865): requer a reforma da sentença, para serem julgados procedentes os pedidos iniciais, condenando a empresa recorrida ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Contrarrazões
(Id. 343292867): pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1002472-44.2025.8.11.0051

Recurso Cível Inominado n.o 1002472-44.2025.8.11.0051

Recorrentes:
Clebis da Luz Silva Junior

Recorrido
: Telefônica Brasil S.A

VOTO

Eminentes Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Clebis da Luz Silva Junior contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na presente ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada pelo recorrente em face de Telefônica Brasil S.A.

Da narrativa inicial o autor alega que é titular de plano de telefonia móvel com a operadora, aduz que o serviço de internet apresenta frequente ausência de sinal, impossibilitando-a de acessar a internet.

Em contestação, a empresa recorrida negou os fatos narrados, afirmando que não houve falha na prestação de serviço e que há regular consumo da linha e internet durante o período contratual.

A controvérsia cinge-se em analisar a existência, ou não, de falha na prestação de serviço atribuída à operadora, consistente no fornecimento de internet, e, sendo reconhecida tal falha, à verificação de sua relação de causalidade com os danos materiais e morais alegados.

Da análise dos autos, verifica-se que não há elementos técnicos que permitam concluir que os problemas apresentados tenham sido de forma frequente, inexistindo, assim, prova do nexo de causalidade entre a conduta imputada à parte recorrida e os danos alegados.

Ressalta-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Corretamente deferida a inversão do ônus da prova em favor da consumidora, com base no artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Contudo, a inversão do ônus da prova não exime a parte autora de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito. Neste sentido, tem-se que a recorrente não se desincumbiu satisfatoriamente deste ônus inicial.

No caso em apreço, embora seja compreensível o desconforto experimentado pelo recorrente, não há elementos probatórios seguros que demonstrem que tal situação foi ocasionada pela empresa recorrida, bem como que tenha ultrapassado a esfera do mero aborrecimento, a ponto de configurar efetiva lesão a atributos da personalidade.

Colaciono aqui julgado que já proferi e guarda semelhança com o caso ora analisado:

“RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA DE DÉBITO POR CONSUMO DE ENERGIA. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA.
ÔNUS DA PROVA DO CONSUMIDOR NÃO ATENDIDO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO
. (...).
A inversão do ônus da prova no âmbito consumerista não exime o consumidor de apresentar elementos mínimos para demonstrar a veracidade de suas alegações, nos termos do artigo 373, I, do CPC
. A ausência de prova concreta de erro na cobrança impede o reconhecimento de dano moral indenizável (...). (N.U 1000628-07.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025)”.

Cumpre destacar que o reconhecimento da responsabilidade civil exige a presença dos seguintes requisitos: ato ilícito, dano, nexo de causalidade e culpa ou dolo. Ausente qualquer um desses elementos, não se configura a obrigação de indenizar.

A configuração do dano moral pressupõe a violação aos direitos da personalidade da vítima, como a honra, imagem, privacidade ou bom nome. Em uma sociedade complexa, os dissabores e frustrações fazem parte da rotina e não se confundem com prejuízos indenizáveis.

Assim, a responsabilidade prevista nos artigos 186 e 927 do Código Civil exige a existência do dano, da culpa do agente e do nexo causal entre o ato e o resultado.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026